Tribunal: TJMT
Processo: 1008741-33.2017.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008741-33.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAQUEL REGINA DA ROCHA - CPF: 781.829.641-72 (APELANTE), SONIR VIANA SAVARIS - CPF: 706.293.829-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), RAQUEL REGINA DA ROCHA - CPF: 781.829.641-72 (APELADO), SONIR VIANA SAVARIS - CPF: 706.293.829-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO — MERENDEIRA —
MAGISTÉRIO — EQUIPARAÇÃO — LEI DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE No 2.361, DE 11 DE OUTUBRO DE 2001 — IMPOSSIBILIDADE.

É juridicamente impossível à equiparação do cargo de merendeira com o de professor.

Recursos não providos.

R E L A T Ó R I O

Apelações interpostas por
Raquel Regina da Rocha
e pelo
Município de Várzea Grande
contra a sentença (Id. 7229491) proferida em
ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais
.

Raquel Regina da Rocha
(Id. 7229495), assegura que “
por diversas vezes, a partir de 2010, a autora entregou toda a documentação e requereu o enquadramento na carreira dos profissionais da educação, a que faz jus, mas nunca obteve êxito.
”.

Assevera que “
parou de receber o salário família, assim que seu filho completou 11 anos de idade, quando as normas legais, determinam que seja pago até os 14 anos.
”.

Afiança que “
toda conduta ilícita e danosa praticada pela requerida está diretamente ligada a requerente, cujo nexo causal se liga diretamente ao dano suportado; dano que deve ser reparado/compensado pelos constrangimentos e prejuízos materiais e morais indevidamente suportados até então.
”.

Requer seja determinado o seu reenquadramento, bem como deferido “
o pleito de salário família e indenização por danos morais
”.

Contrarrazões (Id. 7229508).

Município de Várzea Grande
(Id. 7229501), afirma que “
efetuou o pagamento do 1/3 constitucional referente ao período de 2012/2013, conforme se verifica pela ficha financeira da servidora o referido pagamento
”.

Acentua que
, para atualização do débito, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) até o dia 29 de junho de 2009. Após, deve ser observado a Taxa Referencial – TR, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, incidente até 25 de março de 2015, quando passará a ser utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Alega que “
é devida a retenção de 11% calculada sobre a remuneração de contribuição paga pela Prefeitura de Várzea Grande, para repasse para o instituto de previdência
”.

Requer seja reconhecido “
que o 1/3 constitucional já lhe foi pago corretamente, bem como, no que tange a aplicação dos índices da correção monetária, retenção dos 11% relativos a contribuição previdenciária que serão repassados a PREVIVAG
”.

Contrarrazões (Id. 7229504).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 7825895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais intentada por Raquel Regina da Rocha em face da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, a fim de condenar este a pagar à servidora o terço constitucional do ano de 2012, devido em 2013, declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E[1].

Considerando que a ré decaiu de parte mínima do pedido, com fulcro no art. 86, parágrafo único, do CPC, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Suspendo, porém a cobrança por ser ela beneficiária da justiça gratuita.

Processo não sujeito ao reexame necessário, nos termos do art. 496, do CPC.

Havendo apelação e apresentadas ou não as contrarrazões dentro do prazo legal, à instância superior para os devidos fins. [...] (Id. 7229491, fls. 9).

I – Recurso de Raquel Regina da Rocha

A causa de pedir senta praça na alegação que de faz jus ao enquadramento na carreira dos profissionais da educação do Município de Várzea Grande.

A apelante é servidora efetiva do Município de Várzea Grande, desde 30 de abril de 2002, no exercício do cargo de merendeira, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, enquadrada na classe B, nível 3, a partir de 25 de outubro de 2010, conforme verificado na vida funcional (Id. 40227465):

[...] Vida funcional

Servidor(a): Raquel Regina da Rocha

Vínculo:
Efetivo

Matrícula: 39337

Posse: 30.04.2002

Cargo: Merendeira

Lotação: Secretaria Municipal de Educação Cultura, Esporte e Lazer.

[...]

Enquadramento Funcional

Conforme Portaria no 059/2011, enquadra-se conforme Lei Complementar no 3.505/2010, no cargo de Merendeira (Tabela Anexo V), nível 03, classe B, com efeitos retroativos a 25.10.2010 e efeitos financeiros a partir de 01.02.2011.

Elevação de nível

Conforme Portaria no 027/2014 – Art. 1o -
D
eterminar a elevação de nível para todos os ‘trabalhadores efetivos de educação básica do Município de Várzea Grande’, com admissão anterior a 25.10.2010,
nos termos do que dispõe o § 1o, do artigo 51 da Lei Complementar no 3.505/10. Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao mês de novembro/2013. (Publicado em 21.01.2014 – Jornal Oficial Eletrônico do Estado de Mato Grosso).

Conforme Portaria no 124/2014 – Art. 1o - Fica alterado o artigo 1o da Portaria no 027/2014 – Art. 1o - Determinar a Elevação de Nível para todos trabalhadores efetivos da Educação Básica do Município de Várzea Grande com admissão anterior a 25.10.2010 nos termos da Lei Complementar no 3.797/2012.

Conforme Portaria no 629/2019 determinar a progressão por elevação de 01 (um) nível para todos os servidores efetivos que possui carreira regida pelas Leis Complementares supracitadas que adquiriram o direito considerando o tempo de efetivo exercício prestado e o interstício de 03 (três) anos, respectivamente, com cargo, classe e nível na carreira, cargo de técnico de suporta administrativo educacional – NV Elementar, na classe B, nível 5, com efeitos financeiros a partir de 1o de junho de 2019. [...]. [sem negrito no original]

Em relação ao enquadramento no período anterior ao ano de 2010, o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público, instituído pela Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 2001, dispunha:

Art. 3o - Para efeitos desta Lei, entende-se por:

[...]

V – magistério público municipal, o conjunto de profissionais titulares de cargo de professor do ensino público do Município de Várzea Grande;

VI – professor, o titular de cargo da carreira do magistério público municipal, com funções de magistério;

VII – funções de magistério, as atividades de docência e de suporte pedagógico direto à docência, incluídas as de direção e coordenação pedagógica.

[...]

Art. 5o - A carreira do magistério público municipal é integrada pelo cargo de provimento efetivo de professor e estruturada em classes e níveis.

[...]

Art. 70 – O primeiro provimento do cargo de professor da carreira do magistério público municipal dar-se-á com os titulares de cargos efetivos de profissionais do magistério, atendida a exigência mínima de habilitação específica para o cargo.

§ 1o - O enquadramento na carreira dos professores referidos no
caput
deste artigo dar-se-á pelo nível de habilitação e pelo tempo de serviço.

§ 2o - Os profissionais do magistério serão distribuídos nas classes e níveis com observância da posição relativa ocupada no Plano de Carreira vigente.

[...]

Art. 71 – Os atuais titulares de cargo de professor, que não atenderem aos requisitos para o enquadramento no cargo previsto nesta Lei, terão o prazo máximo de 05 (cinco) anos, para habilitar-se nos termos da legislação vigente.

Parágrafo único – O Poder Público Municipal deverá, neste prazo, oportunizar a habilitação dos professores leigos em exercício na rede municipal de ensino.

Desse modo, a Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 2001, que estabelecia as regras de progressão na carreira dos professores, não equiparou o cargo de merendeira, ao de professor.

Deveras, a posterior edição da Lei Complementar do Município de Várzea Grande no 3.505, de 14 de setembro de 2010, robora a anterior, ao deixar evidente a diferença entre o cargo de professor e os demais que compõem o grupo dos profissionais da Educação Básica.

Art. 2o. Para os efeitos desta Lei Complementar,
entende-se por Trabalhadores da Educação Básica o conjunto de

professores
que exercem atividades de docência ou suporte pedagógico direto a tais atividades, incluídas as de Coordenação, Assessoramento Pedagógico, Direção Escolar, Supervisão Escolar
e, ainda, os

Técnicos Administrativos Educacionais, Técnicos de Desenvolvimento Educacional e os Técnicos de Suporte Administrativo Educacional, que desempenham atividades nas unidades escolares e na administração central do Sistema Público Municipal da Educação Básica
.

[...]

Art. 5o - As carreiras de que tratam a presente Lei Complementar são constituídas dos cargos de:

I –
Professor
– que deve ser provido por profissional habilitado em nível superior para a
docência na educação infantil e no ensino fundamental
.

[...]

Art. 76 – Os professores que atualmente compõem o quadro permanente do Município serão enquadrados nos níveis e classes correspondentes à sua habilitação e tempo de serviço atuais, observado o seguinte:

[...]

Art. 77 –
Os demais trabalhadores da Educação serão enquadrados nos níveis e classes correspondentes à sua habilitação e tempo de serviço atuais
, observado o seguinte:

[...]

VI –
Os trabalhadores da educação que atualmente se encontram investidos nos cargos

de Merendeira, Cozinheiro, Agente de Segurança e Manutenção e Auxiliar de Serviços Gerais serão enquadrados em conformidade com as disposições transitórias
.

[...]

Art. 80 –
Ficam extintos, à medida que vagarem os cargos de

merendeira
, cozinheiro, agente de segurança e manutenção, auxiliar de serviços gerais, horticultor e artífice de obras civis dos quadros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
devendo os seus ocupantes serem enquadrados na tabela constante do Anexo V, que dispõe sobre os Cargos de Nível Elementar, em conformidade com sua habilitação e tempo de serviço atuais
. [...]. [sem negrito no original]

Logo, o enquadramento da apelante no cargo de merendeira – de nível elementar, promovido pela novel Lei, está correto, porque a Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 2001, regulamentava apenas o cargo de professor, não a de merendeira, presente a diferenciação entre as atividades desempenhadas.

Ademais, na apelação no 67059/2014, a Câmara afastou a equiparação remuneratória do cargo de técnico de desenvolvimento educacional, perfil técnico de desenvolvimento infantil, com o de professor de educação básica infantil.

[...] Não há dúvidas que ambas as profissões são consideradas Trabalhadores da Educação Básica, como bem dispõe o artigo 2o da Lei Complementar no 3.505/2010, que dispõe sobre as carreiras dos Trabalhadores da Educação Básica do Município de Várzea Grande,
in verbis
:

‘Art. 2o. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se por Trabalhadores da Educação Básica o conjunto de
professores que exercem atividades de docência
ou suporte pedagógico direto a tais atividades, incluídas as de Coordenação, Assessoramento Pedagógico, Direção Escolar, Supervisão Escolar e, ainda, os Técnicos Administrativos Educacionais, Técnicos de Desenvolvimento Educacional e os Técnicos de Suporte Administrativo Educacional, que desempenham atividades nas unidades escolares e na administração central do Sistema Público Municipal da Educação Básica’ (fl. 30).

(destaquei)

No entanto, suas diferenças começam a surgir com a formação que se exige para a constituição do cargo, já que os professores devem ser habilitados em nível superior e o técnico de desenvolvimento educacional – infantil, se exige apenas formação em nível médio, conforme estabelece o artigo 5o da Lei Complementar no 3.505/2010,
in verbis
:

‘Art. 5o - As carreiras de que tratam a presente Lei Complementar são constituídas dos cargos de:

I- Professor – que deve ser provido por profissional habilitado
em nível superior
para a docência na educação infantil e no ensino fundamental;

(...)

III- Técnico de Desenvolvimento Educacional que se subdivide em:

a) Perfil Técnico de Desenvolvimento Infantil – que deverá ser provido por trabalhador Público Municipal com formação
em nível médio
que desempenha atribuições inerentes às atividades de cuidar, cultivando hábitos de higienização, educação alimentar e formação de valores e de Educar, desenvolvendo os aspectos físicos, psicológicos, intelectuais, sociais e valorativos das crianças.’ (destaquei)

Outra diferença que é possível se identificar é quanto às atribuições específicas de cada profissional,
in verbis
:

‘Art. 10. São atribuições específicas dos docentes:

I – participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento do ensino;

II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;

III- zelar pela aprendizagem do aluno;

IV- estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;

V- ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e o desenvolvimento profissional;

VI- colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.

(...)

Art. 14 (...)

§2o - O Técnico de Desenvolvimento Educacional se subdivide em:

I- Perfil: Técnico de Desenvolvimento Infantil, que dentre outras atribuições tem o dever de:

a) auxiliar os professores em sala e em atividade extraclasses;

b) assistir os alunos em suas atividades;

c) participar da elaboração dos projetos e propostas educacionais;

d) utilizar recursos e metodologias disponíveis para atingir os objetivos educacionais, e;

e) zelas e acompanhar alimentação e a higienização das crianças’.

Ora, se o nível que se exige dos profissionais são diferentes, assim como suas atribuições, não há como se conceder a equiparação salarial, dessas categorias como objetiva a apelante, visto que tampouco conseguiu demonstrar a paridade de ambos os cargos. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 67059/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de julho de 2015). [com negrito no original]

Por outro lado, referente ao período posterior ao ano de 2010, a Lei do Município de Várzea Grande no 3.505, de 14 de setembro de 2010 que “
dispõe sobre as carreiras dos Trabalhadores da Educação Básica do Município de Várzea Grande e dá outras providências
” estabeleceu que o cargo de merendeira passaria a constituir a carreira de técnico de suporte administrativo educacional, bem como que a promoção de classes e níveis ocorreria da seguinte forma:

[...] Art. 5o - As carreiras de que tratam a presente Lei Complementar são constituídas dos cargos de:

[...]

IV –
Técnico de Suporte Administrativo Educacional
– que deverá ser provido por trabalhador Público Municipal, com formação em nível médio, que desempenha atribuições inerentes às atividades de
nutrição escolar
, manutenção, infraestrutura, conservação, armazenamento e distribuição de alimentação escolar, limpeza do ambiente interno e externo, transporte ou outras diligências que requeiram zelo pelos equipamentos e cuidado com o ambiente escolar.

[...]

Art. 11 – As carreiras de Técnico Administrativo Educacional, de Técnico de Desenvolvimento Educacional e de Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturadas em 4 (quatro) classes, representadas por letras e 10 (dez) níveis, representadas por números, conforme disposto no anexo III desta Lei Complementar.

Art. 12 – As classes das Carreiras Técnicas estruturam-se em linhas horizontais de acesso, identificadas por letras maiúsculas, obedecidos os seguintes critérios:

[...]

II – Para o cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional:

a) Classe A – habilitação em nível médio;

b) Classe B –
habilitação em nível superior na área de educação
;

c) Classe C – Habilitação em grau superior, com curso de especialização na área de atuação ou correlata;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação ou correlata.

[...]

Art. 49 –
A promoção do Trabalhador da Educação Básica, de uma classe para outra, dar-se-á em virtude da nova habilitação específica alcançada pelo mesmo, devidamente comprovada, observado, sempre, o interstício de 03 (três) anos
.

[...]

Art. 51 – O trabalhador da Educação Básica terá direito a progressão funcional, de um nível para outro, desde que aprovado em processo de avaliação obrigatória, a cada 03 (três) anos.

§ 1o - Decorrido o prazo no
caput
, e
não havendo processo de avaliação, a progressão nos níveis dar-se-á automaticamente
.

[...]

Art. 80 – Ficam extintos, à medida que vagarem, os cargos de Merendeira, Cozinheiro, Agente de Segurança e Manutenção, Auxiliar de Serviços Gerais, Horticultor e Artífice de Obras Civis dos quadros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
devendo os seus ocupantes serem enquadrados na tabela constante do Anexo V, que dispõe sobre os Cargos de Nível Elementar, em conformidade com sua habilitação e tempo de serviço atuais
. [...]. [sem negrito no original]

Assim, quando da entrada em vigor da Lei do Município de Várzea Grande no 3.505, de 14 de setembro de 2010, a apelante contava com oito (8) anos, cinco (5) meses e vinte e sete (27) dias de efetivo exercício, de modo que a Administração, corretamente elevou a servidora ao nível 3. Já no que se refere a classe, foi enquadrada na classe B.

Referente ao salário família, bem pontuou a sentença:

[...] Na mesma linha, no que se refere ao salário família, verifica-se que, de fato, esse direito está assegurado aos servidores municipais, por meio da Lei n. 2.719/2004, àqueles que possuam ‘renda bruta mensal igual ou inferior ao teto definido para este benefício no Regime Geral de Previdência Social – RGPS, na proporção do respectivo número e filhos ou equiparados, de qualquer condição, de até quatorze anos ou inválidos’ (sic).

Contudo, a autora não descreve, tampouco comprova a idade de seus filhos a ensejar o pagamento e/ou prorrogação do referido benefício, o que impede o acolhimento do pleito. [...]. (Id. 7229491, fls. 7/8).

No que tange aos danos morais, em razão da apelante não fazer jus ao enquadramento na carreira dos profissionais da educação do Município de Várzea Grande, não há que se falar em dano moral.

II – Recurso do Município de Várzea Grande

Nada obstante o apelante alegar que realizou o pagamento do terço constitucional de férias no ano de 2013, na ficha financeira do ano de 2013 (Id. 7229502, fls. 3), não consta o pagamento, pelo que é devido o pagamento.

Em relação ao recolhimento da contribuição previdenciária, em virtude da natureza indenizatória do terço constitucional de férias, não há incidência de contribuição previdenciária.

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente,
relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme está na sentença.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento aos recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020